Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO UNILATERALMENTE. ADMNISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. CUMPRIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. CARÁTER PERSUASIVO. PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde de que é beneficiário o agravado e que fora cancelado unilateralmente.
2. A alegação da agravante quanto à distinção entre as atribuições a cargo da administradora de benefícios e aquelas que competem à operadora do plano de saúde não afastam a sua responsabilidade na relação jurídica de consumo que ambas as empresas mantêm com o segurado.
2.1. Conforme precedentes desta Corte, há responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora do plano de saúde nos casos de resilição unilateral, especialmente considerando que a administradora é responsável pela notificação do consumidor.
3. Reputa-se razoável a determinação de cumprimento imediato da tutela de urgência, ante a natureza do bem jurídico que se visa proteger, que envolve paciente acometido de doença renal crônica e cardiopatia grave, com necessidade inadiável de tratamento médico (hemodiálise).
3.1. Além disso, o agravante apresentou alegações genéricas da impossibilidade de cumprimento da medida, que consiste em simples restabelecimento do contrato, o que não representa obrigação de difícil efetivação.
4. O valor da multa cominatória arbitrada, que tem caráter persuasivo, obedece à proporcionalidade e está destinada à efetivação de provimento judicial que envolve o direito à saúde do agravado, para cuja preservação, conforme já afirmado, há necessidade de tratamento imediato, razão pela qual deve ser mantida.
5. Caso em que a probabilidade do direito e o perigo da demora estão suficientemente demonstrados, tendo havido a concessão da tutela de urgência segundo as necessidades verificadas no caso concreto, de modo que não há fundamentos jurídicos para a sua modificação.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.